Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. DISCORDÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para reformar a sentença e determinar a intimação do credor para iniciar a fase de cumprimento da sentença. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão seria obscuro e contraditório sob o argumento de que o julgado aponta existir valores a serem restituídos ao exequente, no entanto, alega que “cabe ao credor comprovar através de documentos e planilha detalhada de débitos suposto dano material devido”, bem como defende ter comprovado a restituição integral dos valores definidos pela sentença.
2. Todavia, em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que para se reconhecer, na fase de execução, a satisfação da obrigação, necessário o depósito judicial do montante integral do crédito, uma vez que o depósito parcial somente extingue a obrigação nos limites da quantia depositada. 2.1. Quanto ao ponto, o acórdão concluiu que embora o art. 526 do CPC permita ao devedor, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, o autor deve ser intimado para se manifestar a respeito do depósito efetuado pelo devedor. 2.2. Assim, eventual omissão do credor não resulta concordância com valor inferior, notadamente quanto se insurgiu contra a quantia, situação que enseja a reforma da sentença com a intimação do credor para iniciar a fase regular do cumprimento de sentença.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.